Tribunal: STF
Processo: RE 85216
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DA DIVIDA MOTIVADA POR INICIATIVA DO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE. DESPESAS DE PROCEDIMENTOS OUTROS PARA SUA
VALIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. II. CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO. INCIDE SOBRE O PRINCIPAL, MULTA E
ACRÉSCIMOS. III. APRECIAÇÃO DO TOTAL DAS QUESTÕES INVOCADAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DA SÚMULA 528, MAS SEU NÃO
CONHECIMENTO, COM ASSENTO NOS VERBETES NELA REFERIDOS, NS. 286 E
282.